Tribunal: TJES
Processo: 5002627-22.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002627-22.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: SIDNEI ARISTIDES AFONSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CITAÇÃO VÁLIDA. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO E MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (inc. III do art. 485 do CPC), afastando a condenação em honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de citação, bem como deixando de apreciar a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve citação válida apta a caracterizar a triangularização da relação processual; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; (iii) determinar se a extinção do processo impõe a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem, ou sua conversão em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ, requisito atendido no caso concreto.

4)
A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, comprova a realização da busca e apreensão, a citação válida do réu e a apresentação de contestação e reconvenção, evidenciando a plena triangularização processual.

5)
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à extinção do processo o dever de arcar com custas e honorários, sendo irrelevante a ausência de julgamento de mérito.

6)
O abandono da causa pelo autor, após revogação de poderes de seus patronos e descumprimento de intimação pessoal, caracteriza responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

7)
A tutela provisória possui natureza precária e perde eficácia com a extinção do processo, devendo ser revogada, com retorno das partes ao status quo ante.

8)
A manutenção da posse do bem pelo credor fiduciário após a extinção do feito configura situação ilegal e enriquecimento sem causa.

9)
A impossibilidade de restituição do veículo não afasta o dever de recomposição patrimonial, impondo-se a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, cumulada com indenização equivalente ao valor de mercado do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação válida e a apresentação de defesa caracterizam a triangularização processual, afastando a dispensa de honorários sucumbenciais.

2. Na extinção do processo sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade para definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

3. A extinção do processo implica revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A impossibilidade de restituição do bem apreendido autoriza a aplicação da multa legal e indenização por perdas e danos equivalente ao valor de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 485, III; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no AREsp 1.542.033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020; STJ, REsp 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.03.2017, DJe 21.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, por meio da qual pretende o apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono, mas afastou a sucumbência por entender inexistente a citação, além de ter sido omissa quanto à restituição do bem apreendido.

Sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte requerente, devidamente intimada, restou silente e abandonou a causa por mais de 30 dias, deixando ainda de arbitrar honorários por considerar que a relação processual não fora triangularizada.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência da citação válida do réu, o cabimento da condenação em honorários advocatícios e a necessidade de revogação expressa da liminar com a restituição do veículo.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 240, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que expressamente formulado nos autos (Id 80532812).

No que tange à triangularização, observa-se que, ao contrário do afirmado pelo magistrado de primeiro grau, a relação jurídico-processual fora plenamente aperfeiçoada.

A certidão do Oficial de Justiça (Id 10649977) atesta, com fé pública, que no dia 10/09/2021 se deu à busca e apreensão do bem e à citação de
Sidnei Aristides Afonso
, que confirmou o recebimento dos documentos via aplicativo de mensagens, de modo que apresentou contestação e reconvenção (Id 9188384), exercendo plenamente o seu direito de defesa antes mesmo da inércia do autor, ora apelado.

Ademais, conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020).

Ainda, segundo a mesma Corte,
“
s
endo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.”
(REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

Dessa forma, o abandono da causa pelo banco ocorreu após a revogação dos poderes de seus patronos e o descumprimento de intimação pessoal para regularização (Id 78884555).

Do ponto de vista lógico-jurídico, tendo havido a citação e a atuação do causídico da parte ré, o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à extinção anômala do feito responda pelos ônus da sucumbência.

Para o deslinde da controvérsia sobre o veículo, sublinhe-se que a tutela provisória possui natureza precária e sua eficácia está adstrita à pendência do processo. Extinta a demanda sem julgamento de mérito, desaparece o suporte jurídico que autorizava a posse do credor fiduciário.

Tendo como ponto de partida o inciso III do art. 485 do CPC, a manutenção da apreensão do bem após a extinção por negligência do autor configura situação manifestamente ilegal e enriquecimento sem causa.

Noutro giro, quanto à obrigação de restituição do bem, sublinhe-se que a eventual impossibilidade de reaver o veículo em virtude de sua transferência ou venda a terceiros não exime a instituição financeira da responsabilidade pela recomposição patrimonial do apelante.

Oportuno destacar que, na hipótese, a decisão liminar impôs restrição geográfica ao exercício da posse pelo credor fiduciário, impedindo a remoção do veículo da comarca.

Tal medida visa a garantir a eficácia do direito do devedor de reaver o bem, caso purgue a mora tempestivamente.

Sendo assim, em caso de impossibilidade de reaver o bem, impõe-se a aplicação da medida punitiva prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, cumulada com a indenização por perdas e danos, cujo montante deve corresponder ao valor de mercado do automóvel consoante previsão da tabela FIPE, vigente à época da apreensão, assegurando-se, assim, o pleno restabelecimento do
status quo ante
e a justa reparação pelo prejuízo sofrido.

Portanto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto provada a triangularização processual e o dever de restituição do bem ao estado anterior à lide.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para: i) reformar parcialmente a sentença e condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no princípio da causalidade e no § 2º do art. 85 do CPC; ii) declarar a revogação da medida liminar de busca e apreensão e determinar que o apelado proceda à restituição do veículo ao apelante no prazo de 5 (cinco) dias; iii) em caso de impossibilidade de devolução do bem (venda ou transferência), condenar o apelado ao pagamento da multa punitiva de 50% sobre o valor financiado (§ 6º do art. 3º do DL 911/69), cumulada com indenização por perdas e danos equivalente ao valor do veículo pela Tabela FIPE à época da apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)